Tribunal: TJMT
Processo: 1001469-39.2023.8.11.0014
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001469-39.2023.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[SEBASTIANA RODRIGUES PEREIRA - CPF: 522.564.801-00 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (RECORRIDO), ANDRE LUIZ PINHEIRO DE LIMA - CPF: 025.257.031-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 – 1
a TURMA RECURSAL.

PROTOCOLO No:

1001469-39.2023.8.11.0014.

RECORRENTE
:
WALTEILSON RODRIGUES BARBOSA REPRESENTADO POR SEBASTIANA RODRIGUES PEREIRA
.

RECORRIDO
(S):
ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE POXORÉU.

RELATOR
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 12 A 15/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA VINDICADA NOS AUTOS
– LAUDO MÉDICO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO PLEITEADO – URGÊNCIA NÃO JUSTIFICADA - PARECER DO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO AO JUDICIÁRIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
Sebastiana Rodrigues Pereira
, genitora e representante legal de Walteilson Rodrigues Barbosa, visando reformar a decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Inconformada, a reclamante interpôs o recurso afirmando necessitar urgentemente da medicação TOARIP - ARIPIPRAZOL 15MG C/ 30COMP, em razão do diagnóstico de ESQUIZOFRENIA RESIDUAL (CID. F20.5) de seu filho.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

O recorrido, Estado de mato Grosso, apresentou suas contrarrazões (id. 223438696), refutando os argumentos da recorrente e pugnando pela manutenção do julgado de primeiro grau.

O recorrido, município de Poxoréu, por sua vez, deixou de apresentar contrarrazões.

O Ministério Público manifestou pelo provimento do recurso interposto pontuando que todos os requisitos do Tema Repetitivo n° 106 foram preenchidos

para obtenção do medicamento pleiteado
(id. 224583186).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

In casu
, a reclamante ingressou com ação de obrigação de fazer em desfavor do Estado de Mato Grosso e do município de Poxoréu, necessitando de fornecimento do medicamento
TOARIP - ARIPIPRAZOL 15MG C/ 30COMP, visto que seu filho foi diagnosticado com ESQUIZOFRENIA RESIDUAL (CID. F20.5).

O magistrado
singular
julgou improcedente o pleito inicial, sob os seguintes argumentos:

“(...)
Em detida análise dos autos, inexiste qualquer laudo médico descrevendo a necessidade e imprescindibilidade do fornecimento do fármaco pleiteado, bem com a ausência de outros elementos como exames médicos.

Em que pese a Requerente alegar que a necessidade está comprovada no parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT, verifico que tal documento é insuficiente para demonstrar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado.

A concessão de medicamentos que não estão inseridos na Lista do Sistema Único de Saúde – SUS, exigem a apresentação de laudo médico especializado descrevendo pormenorizadamente a necessidade em relação ao caso concreto.

Em especial, quando há outros medicamentos fornecidos pelo SUS, por serem da mesma classe daquele pleiteado em juízo.
(...)”.

Dessa forma, a recorrente pretende desconstituir a sentença proferida pelo Juízo singular para que seja disponibilizada a medicação pleiteada.

No caso concreto, o parecer do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NAT) concluiu de forma não favorável, por entender não justificada a alegação de urgência, conforme definição do Conselho Federal de Medicina (CFM). Vejamos:

“Tecnologia: ARIPIPRAZOL

Conclusão Justificada: Não favorável

Conclusão: Este medicamento não pertence à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME e não faz parte de nenhum Componente de Assistência Farmacêutica no SUS estruturado pelo Ministério da Saúde.

Há evidências científicas? Sim

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não
”.
(grifei).

Acerca do tema
, o STJ, por ocasião de julgamento do REsp no 1.657.156-RJ, Tema 106, Primeira Seção, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, publicado no DJE em 04/05/2018, já enfrentou a temática do fornecimento de medicamentos não inseridos na lista fornecida pelo SUS, ocasião em que fixou alguns requisitos, os quais devem ser observados cumulativamente:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

Partindo de tal quadro fático-normativo, constata-se que o
procedimento adotado pelo Juízo
a quo
mostra-se perfeitamente coadunado com a legalidade, uma vez que um simples atestado médico foi o documento apresentado (id. 223438659) na tentativa de demonstrar a necessidade da medicação, não sendo anexados exames e demais documentações que pudessem corroborar com o pleiteado.

Portanto, a documentação colacionada aos autos se mostrou
insuficiente
em comprovar a
imprescindibilidade dos medicamentos
, tendo em vista que se trata de simples atestado médico e não laudo fundamentado e circunstanciado, conforme requisito do Tema 106/STJ.

Ademais, cumpre ressaltar que o questionário médico apresentado pela Defensoria Pública Estadual (id. 223438651) coleta respostas genéricas e não suficientes para preencher os requisitos necessários ao fornecimento do medicamento.

Desse modo, não comprovada a ineficácia, inefetividade ou insegurança da alternativa ofertada pelo SUS, somada a não comprovação da imprescindibilidade dos medicamentos pleiteados, a r. sentença deve ser mantida.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95,

estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024